Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo mesmo prazo, além da condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou se a dúvida quanto à autoria impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, uma vez que geralmente ocorrem em ambiente íntimo, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. No caso, o depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico desde a fase policial até o julgamento, descrevendo de modo detalhado as agressões (golpe de “mata-leão”, puxões de cabelo e mordida no braço), em consonância com o laudo pericial, que constatou lesões contusas compatíveis com a narrativa.
5. A testemunha ocular dos fatos, pessoa estranha aos envolvidos, confirmou ter presenciado a agressão, relatando que o acusado imobilizava a vítima de forma violenta, o que reforça a credibilidade da versão acusatória.
6. O policial militar condutor do flagrante encontrou a vítima com lesões visíveis e o acusado com comportamento agressivo e sinais de embriaguez, circunstâncias que corroboram a materialidade e a autoria do delito.
7. O interrogatório do acusado, negando as agressões e alegando apenas ter contido a vítima, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, sendo contradito pelos laudos e testemunhos colhidos.
8. A ausência de lesões no corpo do acusado, conforme laudo pericial, afasta a tese de agressão recíproca ou de mera contenção protetiva, evidenciando a unilateralidade da violência.
9. A prova é robusta e harmônica, afastando a alegada dúvida razoável. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há coerência entre a palavra da vítima, o laudo pericial e os depoimentos testemunhais.
10. Mantêm-se a dosimetria fixada na origem: pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 2 (dois) anos, e indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, valor proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.